Tribunal: STF
Processo: Rcl 48807
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em 17 de agosto de 2021, deferi a liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDoc 11): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em face de ato da 71ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 000011-38.2017.5.02.0071 que, ao não respeitar o regime constitucional de precatórios, determinando o pagamento de créditos devidos aos ora beneficiários, teria violado o decidido nas ADPFs 275 e 287. 



    Alega-se que, na origem, a parte reclamante apresentou exceção de pré-executividade que foi recebida como simples petição pelo juízo reclamado. Aduz que ao negar à Valec as mesmas prerrogativas da Fazenda Nacional, considerando a penhorabilidade dos ativos financeiros, o juízo desobedeceu a jurisprudência desta Casa. 



    Defende-se sob o fundamento de ser a Valec empresa pública federal encarregada de prestar serviço público e essencial, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, responsável pela implantação da Ferrovia Norte Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste, entre outras, obras prioritárias do Governo Federal, incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), atual “Programa Avançar”. Seu capital e recursos são 100% advindos do orçamento da União, dinheiro público cuja aplicação deve obedecer à legislação orçamentária (eDoc 1, p. 4). 



    Sustenta-se ainda, que “a VALEC é o próprio Estado, na forma de Empresa Pública, exercendo diretamente o serviço público de transporte ferroviário que lhe é atribuído pela alínea “d”, inciso XII, do Art. 21 da Constituição Federal, com total dependência de recursos do Tesouro Nacional” (eDoc 1, p. 9). 



    Nesse sentir, entende-se que a determinação de penhora de bens e recursos da parte reclamante pelo juízo originário implica violação do regime de precatórios e dos princípios orçamentários e financeiros. 



    Dessa forma, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do andamento do processo na origem “notadamente os atos executórios, bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora (eDoc 1, p. 21); e, no mérito, pleiteia pela procedência da ação.”



    A autoridade reclamada prestou informações alegando a preclusão da matéria aqui debatida (eDoc 15).



    As partes beneficiárias, em contestação, articulam com a inadequação da via eleita e requerem a extinção do feito sem resolução do mérito. 



    No mérito, alegam que, ainda que a Valec seja empresa concessionária de serviço público, deve ser submetida ao regime jurídico das pessoas jurídicas de direito privado e que o Estatuto Social autoriza a participação minoritariamente do capital de outras empresas, motivo pelo qual, não pode usufruir dos benefícios concedidos à Fazenda Pública (eDoc 30). 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    O cabimento da reclamação condiciona-se à estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma, não sendo possível admitir que a reclamação possa ser usada como sucedâneo dos recursos ordinários. 



    A controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais já foi tratada por esta Corte em alguns julgamentos. 



    Observe que no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011, o Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”



    Por sua vez, por ocasião do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela aplicação do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Confira-se a ementa do acórdão:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Ao apreciar a ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, cujo objeto era a determinação judicial que resultou em bloqueio de valores oriundos de convênio, firmado entre o Estado da Paraíba e a União, para pagamento de verba trabalhista de empregado público de sociedade de economia mista estadual, esta Corte julgou procedente a ação para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Confira-se a ementa do julgado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    No julgamento da ADPF-MC 437, ação pela qual se buscava o reconhecimento da sujeição de execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a inviabilidade da constrição das contas públicas do Estado do Ceará para satisfazer a execução de decisões judiciais proferidas em face da estatal, a Min. Rosa Weber, ao deferir em parte o pedido de liminar, assim consignou:



    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.



    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    (…)



    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais ‘a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos’.”



     Ocorre que, no caso, conforme as informações prestadas pela autoridade Reclamada (e DOC 15):



    Após sentença de mérito que condenou a ré ao pagamento de diferenças salariais, a ré interpôs recurso ordinário, com preparo (depósito recursal) e recolhimento de custas.



    Do acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional do Trabalho, a reclamada interpôs recurso de revista, igualmente acompanhado de depósito recursal.



    Em 19/07/2017, o exequente distribuiu execução provisória e foram homologados os cálculos apresentados pela reclamada. Intimada para pagamento, a ré requereu o processamento nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    Em 18/07/2017 fora proferida decisão interlocutória, pelo juízo da execução, negando o pedido.



    Deste despacho a ré não recorreu (em agravo de petição) e procedeu ao pagamento do crédito exequendo.



    Assim, a decisão transitou em julgado (art. 507 do CPC).” 



    Quando da análise de execução de pré-executividade, no ano de 2021, decisão contra a qual se insurge a reclamante, assim entendeu o juízo reclamado (eDOC 8, p. 1): 



    “No mérito, afasto a irresignação da ré. 



    Isso porque a questão já restou decidida e afastada pelo juízo, às fls. 190 do pdf, não gozando a ré da prerrogativa legal pleiteada, vez que não equiparada à Fazenda Pública. Ademais, não tendo a ré se insurgido no momento processual oportuno, tenho por preclusa a matéria, nos termos do art. 879, §1º da CLT, e art. 507 do CPC. 



    Id dcb6d23: insurge-se a parte autora em relação à atualização procedida pela contadoria da vara. Aduz ser devida à reclamante MARCIA CRISTINA MIGLIORI a importância de R$ 22.740,82. 



    Todavia, desconsidera a autora os valores pagos pela ré e deduzidos pela contadoria da vara, conforme deduz-se do cotejo da planilha de atualização de Id 01e50aa e do despacho de liberação de Id 692d893 (noticiando a transferência de R$ 21.209,74 à autora em questão e determinando à ré a complementação de R$ 1.242,09). 



    Não impugna a autora de forma pontual e fundamentada a planilha elaborada pela serventia do juízo. Ao contrário, análise atenta da planilha de Id 01e50aa, elaborada através do PJEcalc, permite concluir que lançados corretamente os valores homologados. Nada a deferir.”



    Na espécie, correto considerar que houve a preclusão da questão. A reclamante já depositara o montante devido, o qual fora transferido à credora, sem impugnação oportuna, subsistindo apenas o pagamento de pequena diferença a complementar, devendo seguir o principal.



    Caso contrário, obstaculizar-se-ia, indevidamente, a entrega completa da jurisdição e eternizar-se o litígio subjacente sem a devida prestação material. A questão deve ser protegida a fim de permitir a devida segurança jurídica:



    “...existe uma tendência do legislador de submeter as decisões·finais de mérito a uma estabilidade mais intensa, estabilidade esta que geralmente corresponde à coisa julgada material. Todavia, se, por um lado, há institutos que realmente conferem maior estabilidade a alguns atos processuais, de outra parte a constatação de que certos conteúdos produzem maior vinculação que outros sugere uma diferenciação apenas de grau, e não de qualidade, entre as estabilidade processuais. E, portanto, confirma a possibilidade de um estudo e tratamento comum e unitário. (CABRAL, Antônio do Passo. Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas. 3ª ed. JusPodivm, 2019, p. 324)



    Portanto, entende-se que o ato reclamado não colide com o entendimento a que chegou esta Corte, não servindo o manejo da reclamação como sucedâneo de recurso ou das ações autônomas de impugnação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NA ORIGEM. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 181 (SEM REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - Os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral. IV- O que pretende a agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48837 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 3-11-2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 48788 AgR, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20-9-2021).



    Em situação similar a dos autos, já decidiu a 2ª Turma:



    EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADPF 556. DEPÓSITO RECURSAL. NATUREZA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 41992 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2021 PUBLIC 25-03-2021)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, revogando a decisão liminar. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 06 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente